Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703498-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JAIR ALVES DA SILVA XAVIER D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o agravante a esclarecer o cunho decisório existente na Decisão recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator